Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM DELEGACIA. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Imperiosa a condenação quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica (art. 129, §9o, na forma do art. 61, II, “a”, ambos do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/06.)

2. Autoria e materialidade do delito de lesão corporal se encontram devidamente comprovadas pelas declarações da vítima perante a autoridade policial, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito, constatando-se a presença das lesões.

3. A versão apresentada pela vítima na delegacia deve ser prestigiada em detrimento à modificação da narrativa realizada em Juízo, sobretudo, quando evidenciada tentativa de proteger o réu em virtude da reconciliação do casal. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido.